Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-35.2019.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001893-35.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DA SILVA - CPF: 010.380.801-93 (APELANTE), ARMEDINA MARTINS DE SOUZA - CPF: 047.308.901-75 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), W. M. S. - CPF: 066.944.192-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
TORTURA
NA MODALIDADE “
CASTIGO”
(ART.
1º
,
II
, C/C
§ 4º
,
II
, DA LEI
9.455
/97) – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MAUS TRATOS
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COM A FINALIDADE DE CASTIGAR A VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DA
TORTURA
-
CASTIGO
E NÃO DE
MAUS TRATOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a intenção do réu de impor
castigo
à vítima menor, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, sendo suficiente à consumação do crime de
tortura
, não estando presentes as elementares do crime de
maus tratos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Daniel Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, nos autos de n.
1893-35.2019.811.0048,
que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito descrito no
artigo 1º, inciso II, cumulado com o § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97, com implicações da Lei n. 8.072/90, as quais fixou, em definitivo, em 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
(Id.

141813929).

Nas razões recursais (Id. 141813929, pp. 265-279) pugna pela

desclassificação delitiva para o crime de maus tratos, sob o argumento de que inexiste elementar do tipo penal.

Contrarrazões ministeriais, à Id. 141813929, pp. 286-290, é no sentido da manutenção do
decisum.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 146969151).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, próprio, tempestivo e regularmente processado.

Narra a denúncia em síntese que:

“No dia 02 de outubro de 2019, por volta das 12h00, no Balneário Thermas São Lourenço, o denunciado DANIÉL DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, submeteu a vítima Wesley Marques da Silva (de 12 anos de idade), sob o seu poder (situação de subordinação de fato), mediante emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Extrai-se dos autos que o denunciado é proprietário do Balneário Thermas São Lourenço, situado neste Município, e em certa ocasião solicitou que a vítima o ajudasse na limpeza das piscinas e do quintal, de modo que em contraprestação lhe pagaria uma quantia em dinheiro.

Após a limpeza o denunciado não cumpriu com o combinado e proibiu a entrada da vítima Wescley no balneário. Com isso, no momento em que deixava o balneário, a vítima rasgou uma placa de identificação do local.

O denunciado, após constatar que a placa havia sido danificada por Wescley, chamou-o no Balneário. Já no local, o denunciado disse à vítima que mataria quem rasgou a placa, tendo neste momento acusando-o do estrago, dizendo que ele “iria cavar a própria cova”.

Sob a mira de uma arma de fogo, o adolescente fora obrigado a cavar um buraco no qual, conforme alegava o denunciado, ele seria enterrado após ser morto.

Enquanto cavava o buraco a vítima Wescley implorava para que o denunciado não o matasse, tendo dito que pagaria o prejuízo. Assim, o denunciado permitiu que a vítima fosse embora sob condição de que lhe pagasse o valor referente ao dano na placa.

No momento em que a vítima deixava o local, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo para o alto visando amedrontá-la.

Ato contínuo, o denunciado fora até a residência da vítima exigindo o pagamento sob ameaça de morte, ocasião em que o adolescente informou que precisaria aguardar a chegada de sua avó que estava em Rondonópolis/MT.

Extremamente abalado, o adolescente escreveu uma Carta despedindo-se da Avó e dos demais familiares, dando o seu “adeus”, pois o denunciado iria matá-lo.

Em seguida Wescley fugiu, pois “estava apavorado e com muito medo de Daniel”, sendo encontrado um dia após os fatos escondido em uma fazenda na região
.”
(Id. 141813929, pp. 1-4).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática
do delito
do artigo 1º, inciso II, cumulado com o § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97, com implicações da Lei n. 8.072/90, as quais fixou, em definitivo, em 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, desclassificação delitiva para o delito de
maus-tratos.

Com efeito, tenho que razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva do crime de tortura contra a vítima
Wescley Marques Silva
encontra-se suficientemente comprovada no caderno processual, por meio das declarações da vítima, boletim de ocorrência e carta escrita pela vítima.

Igualmente, em relação a autoria, por sua vez, a qual ressai dos autos certa e inquestionável diante dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo.

Primeiramente para analisar a irresignação defensiva colacionam-se as declarações da vítima, quando inquirida na fase policial:

“(...) Que o declarante é menor de idade e esta acompanhado por sua avó Luzia que é a sua responsável legal; Que perguntado sobre os fatos narra que ajudava Daniel no “Balneário Canta Galo” alimpar a piscina, e a rastelar as folhas do quintal com a promessa que receberia um pagamento em dinheiro, de mais ou menos R$. 30.00 (trinta reais); Que Daniel só pagou os R$. 30.00(trinta reais) ao declarante uma vez, e que ficou devendo dois pagamentos; Que Daniel proibiu o declarante de entrar no Balneário Canta Galo por que ele ficava conversando com os filhos dele no horário em que estava rastelando o quintal; Que o declarante ficou com raiva disso e rasgou a placa; Que no dia seguinte, o declarante recebeu um recado da esposa de Daniel onde ela disse que era pra ir até o Balneário porque Daniel queria falar com o declarante; Que o declarante foi até o Balneário, mas não viu Daniel; Que quando estava retornando para sua casa Daniel chegou junto e chamou o declarante para ir até o balneário; Que quando chegou lá Daniel indagou o menor se ela sabia cavar “fazer” buraco; Que Daniel disse que os dois iriam matar um cara, aquele que havia rasgado a sua placa;; Que Daniel disse que o declarante era a pessoa que havia estragado sua placa e por isso iria cavar sua própria cova; Que o declarante cavou um buraco raso e pediu para que Daniel não o matasse e prometeu que iria pagar pelo estrago da placa; Que Daniel mandou o declarante ir embora e deu um tiro para ima; Que Daniel estava armado com um revolver cano fino, de cor marrom , pequeno e o “cabo” era de pau; QUE o declarante voltou para casa assustado porém sua avó estava para a cidade de Rondonópolis; QUE novamente DANIEL foi atrás do declarante em sua casa e exigiu que fosse dado o valor da placa rasgada; QUE ele pediu o valor de RS 570,00 (quinhentos e setenta reais); QUE o declarante disse que iria pagar assim que sua avó chegasse em casa, e DANIEL disse que iria m ata-lo caso não pagasse; QUE o declarante estava sozinho na sua casa; QUE havia um a segunda pessoa junto com DANIEL no momento em que WESCLEY estava cavando o buraco, que a pessoa é chamada de DENICLEYTON; QUE esse homem estava perto e viu tudo, porém não interferiu no que DANIEL estava fazendo; QUE o declarante narra que após DANIEL sair de sua casa, resolveu escrever um a carta para sua avó, explicando os motivos pelo qual iria fugir; QUE o declarante fugiu de casa por que estava apavorado e com muito medo de DANIEL: QUE foi se esconder na casa de “Paulinho” em um a FAZENDA localiza á uns 2 km de sua casa; QUE o declarante ficou na casa de Paulinho por um dia. e depois sua avó o encontrou (...)”.
(Id. 141813929, p. 17).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pela vítima em sede judicial:

“(...) Eu rastelava; (...); (...) R$ 30,00 (ele te pagava quanto?); (...) Já três vezes (aí ele deixou de te pagar alguma vez?); (...) Primeiro foi bem assim, que a mulher dele chamou eu e perguntando se eu podia sair;(...). Aí, ela foi levar os guris na escola. Aí, eu fui lá. Quando eu cheguei lá o Daniel tava lá em cima trabalhando. Aí eu voltei embora, quando eu cheguei em casa, ele chegou me chamando. Ele (Daniel) perguntou se eu podia sair. Aí falou então vamos ali comigo? Eu falei: Vamos! Aí, eu pulei o muro e fui. Aí, quando chegou na ponte, ele falou assim: cê sabe furar buraco?; (...) Falei: sei!. Aí falei por que?. Porque eu e você vamos matar um cara ali; (...) Eu falei: quem?, o cara que rasgou minha placa. Aí, ele perguntou: foi você, né? Eu falei: foi. Ele falou: Você sabia que eu vou te matar? Eu falei: Não, não me mata não! Eu vou pagar!! Eu vou pagar! .“Não, eu vou te matar”! E aí, eu comecei a cavar o buraco; (...) Uma inchada! (Ele te deu uma pá?). Aí, eu comecei a furar e falei: Não! Não me mata, não!. Eu pago. Aí, ele falou assim: Você vai pagar, então? Aí, eu falei: Vou. E ele falou: então saí correndo e não olha para trás, senão eu vou dar um tiro. E aí, quando eu cheguei na ponte e ele atiro para cima. Sim (Ele estava com arma na mão?); (...) Ai, eu fui embora, escrevi a carta; (...). Fui para minha casa, aí depois eu escrevi a carta para a minha avó; (...). Fiquei um pouco (você ficou com medo?); (...).”

A vó da vítima, Sr.ª
Luzia Rosa de Freitas
,
ouvida esclareceu o estado de
animus
do menor a comprovar todo sofrimento psicológico que o neto foi submetido:

“
Aí eu estava lá no Big-Master e aquela coisa ruim dentro de mim. E aí, ele (Daniel) passou uma mensagem para minha neta: fala para sua avó que eu quero receber minha placa, que o Wescley rasgou. E eu não sabia de nada. Ele (Daniel) falou para ela (Bruna), eu o peguei (Wescley) o coloquei dentro do carro e ameacei só isso. Ele (Daniel) falou assim: Eu o peguei e falei que iria matar ele (Wescley). Ele falou para ela, e não para mim!. Mas, a minha ela não me contou isso no big-master. E aí, eu me sentindo mal, me sentindo mal, falei: vamos embora... Aí, eu vim embora, ela não me contou que tinha acontecido, né? Porque, se ela tivesse me falando é claro que eu ia pagar...Aí eu cheguei em casa... que eu abrir a porta gritei Wescley, cadê o Wescley?. Aí eu já estava ruim e assim ruim eu fiquei. Gritei o Wescley e nada, e aí a falou: calma, vó, que eu vou lá falar com ele. Aí ela foi lá falar com ele..., e pegou, falou com ele e diz que ele falou: eu falei m esmo com ele, falei que ia matar ele... E foi churrasquear...E eu desesperada, falei: o que eu faço? De noite, passando mal, só com uma biz, não sabia... E nesse período eu achei uma carta dele, escrita. Aí eu desesperada falei: meu Deus, o que eu vou fazer sem esse guri? Se ele o matou, eu tô... Né...Chamei a polícia... mostrei a carta para eles. A polícia falou: Onde a senhora acha que ele está? Aí eu imagino que ele estava na casa dos “bororos” e alembrei desse outro amigo que tava em Santa Elvira Paulinho... Aí a polícia me levou lá casa bororos. Aí não achamos a casa deles, porque era no meu do mato. Aí eu desesperada liguei pra Paulinho e falei Wescley fugiu o que que eu faço?. Ele falou: Dona Luzia eu estou aqui em Santa Elvira, mas vou ver se ele tá na Fazenda. E aí, quando eu cheguei com a Polícia, ele (Wescley) estava sentada já lá em casa. Paulinho já tinha pegando ele lá na fazenda e levado pra casa... Me abraçou e começou a falar ás coisas pra lá, conversou com ele (policias). O Policial disse: dona Luzia, fica tranquila aí, fica calma aí. E foram lá falar com ele, com o Daniel...O policial chegou e falou: Olha Dona Luzia, o negócio tá feio. Ele mandou falar para a senhora, que se a senhora não tinha vizinho, muito menos agora, que é para senhora ficar esperta e não sair nem na rua; (...)”

Cabe destacar que o acusado foi condenado pelo crime de
tortura
, previsto no art.
1º
, inciso
II
, c/c
§ 4º
, inciso
II
, ambos da Lei
9.455
/97, que assim dispõe:

Art. 1º: Constitui crime de
tortura
:

(...) II: submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar
castigo
pessoal ou medida de caráter preventivo. (...)

§ 4º: Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

(...) II: se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.

Ainda sobre o crime de
tortura
, vale a transcrição de trecho da lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua
obra “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
, 2º Volume, 6ª edição, editora RT, à página 684:

“Tortura
designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castiga-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminações de qualquer natureza (...) Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente, entendendo por
tortura
qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de
castigo
por qualquer razão”.

Isso posto, analisadas as provas orais e documentais [carta de despedida] produzidas nos autos, verifico que o acusado realmente submeteu o menor
Wescley Marques da Silva
(de 12 anos de idade)
, a sofrimento físico e mental para lhe servir de
castigo
em face ter provocado dano a faixa de sua propriedade.

Neste ponto, inclusive,
importa registrar que embora a vítima a época dos fatos não estivesse exercendo a função o de “empregado”, verifica-se pelas provas coligidas nos autos que esse possuía um vínculo preexistente com o apelante, sendo que a vítima era subordinada (rastelava no estabelecimento), tanto, que a relação de “
trabalho não havia cessado
”, pois o acusado devia dinheiro à vítima.

Apesar de negar a tortura, as circunstâncias e as declarações firmes e coerentes da vítima é suficientes à caracterizar a tipificação delitiva.

Veja-se que tudo se desenrolou em razão do próprio apelante descumprir com o acordado com o menor, de efetuar pagamento em face o serviço prestado na propriedade.

Pior, é querer castigar de forma tão violenta e desproporcional – cavar a própria cova?! Um menor de 12 anos? Disparar arma com a intenção de aterroriza-lo?

O fato de o menor ter provocado dano a sua faixa, nem de longe é capaz de isentá-lo da prática do delito, pois as condutas praticadas pelo réu são evidentemente de
tortura
, uma vez que submeter à vítima a agressões psicológicas desproporcionais, principalmente em se tratando de um menor, definitivamente não são apenas métodos de correção.

Note-se que não há dúvidas de que submeteu o menor a sofrimento físico e mental, dois dos núcleos do tipo penal do crime de
tortura
, criando óbice ao reconhecimento dos
maus tratos
.

Ademais, a inexistência de laudo psicológico ou exame de corpo delito no caso não são capazes de afastar as circunstancias de que a vítima submetida a tortura, pois considero que tal constatação é prescindível para comprovar a ocorrência do delito, vez que é inegável que o menor foi torturado sendo que as provas orais constantes dos autos retratam de forma inequívoca que o acusado submeteu a circunstâncias desproporcionais como forma de
castigo
.

Da mesma forma entende o Tribunal Pátrio de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TORTURA
– ART.
1º
, INCISO
II
, DA LEI Nº
9.455
/97 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - NÃO CABIMENTO –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
MAUS TRATOS
PREVISTO NO ART.
146
DO
CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – DOLO EVIDENCIADO DE SUBMETER ÀS VÍTIMAS A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – TENDÊNCIA HASTEADA PELO STF PELO JULGAMENTO DO
HC 126.292
. – Havendo concretos elementos probatórios demonstrando tanto a autoria como a materialidade do crime de
tortura
, imperioso se manter o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em aplicação do princípio in dubio pro reo.
- Incabível a pleiteada
desclassificação
para o crime de
maus tratos
(
CP
, art.
146
), se o conjunto probatório acostado nos autos é firme e contundente ao demonstrar que as constantes agressões sofridas pelas vítimas, oito crianças indefesas, foram demasiadamente traumáticas e sem qualquer motivo aparente, restando explícito o dolo do réu em submeter os ofendidos sob sua guarda, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e psicológico como forma de aplicar
castigo
pessoal, caracterizando, assim, a conduta delineada no art.
1º
, inc.
II
, da Lei nº
9.455
/97.
- No rumo da tendência implantada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do recente julgamento do Habeas Corpus nº. 126.292, passo a perfilhar do entendimento de que é possível o início da execução da pena condenatória logo após a confirmação da sentença em segundo grau, sendo prescindível, para tanto, o trânsito em julgado da aludida decisão.”
(TJMG -
Apelação Criminal 1.0487.16.000075-7/001
, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 19.10.2016, publicação da sumula em
31
/
10
/
2016
) – destaquei.

No entanto, ficou devidamente comprovado nos autos o intenso sofrimento mental causado a vítima. E foi bem pontuado pelo magistrado
a quo,
conforme infere do seu registro:

“De outro ângulo saliento, que em relação aos argumentos de ausência de sofrimento físico suportado pela vítima, nota-se que sendo um crime doloso, o delito de tortura, exige, necessariamente, não apenas a ciência do agente de que sua conduta impõe um elevado sofrimento à vítima, mas, também, a vontade de produzir nesta intensa dor, moral ou física. Portanto, é certo que o infante ao escrever a carta e, posteriormente fugir de sua residência, estava amedrontado e desesperado, temendo por sua vida. Nota-se ainda, que em seu depoimento a vítima confirmou a D. defesa que “tem medo do acusado até hoje/data da audiência”. Dessa forma, notório o intenso sofrimento físico e mental a que a vítima ficou exposta, mormente se considerada a sua pouca idade e situação de vulnerabilidade, sendo inadmissível a desclassificação o para o delito de ameaça”
(Id. 141813929, p. 242).

Diante disso, realmente não pairam dúvidas de que a tortura praticada pelo apelante causou intenso sofrimento mental a vítima, a tal ponto que a vítima
escreveu uma carta de despedida para sua família
e fugiu de casa
.

S
obre a prescindibilidade da sobrevinda de exame de corpo de delito ou psicológico a fim de atestar sofrimento em decorrência de
tortura
-
castigo
, quando possível concluir com base em outros elementos de prova, temos:

“NULIDADE - PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DO SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS - A falta de exame de corpo de delito poderá ser suprida por outros meios de prova, não sendo o laudo pericial, como sabido, o único meio probante.
TORTURA
- LEI Nº
9.455
/97 - CRIME PRÓPRIO DE AUTORIDADE PÚBLICA - INFRATOR NÃO QUALIFICADO COMO AUTORIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ILÍCITO PARA O DE
MAUS
-
TRATOS
- MODALIDADE DELITUOSA CONTIDA EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA E QUE NÃO IMPLICA IMPOSIÇÃO DE PENA MAIS GRAVE - VIABILIDADE DA MEDIDA DESCLASSIFICATÓRIA - PROVIDÊNCIA DO ART.
384
DO
CPP
- DESNECESSIDADE. Por ser o crime de
tortura
próprio de autoridade pública, somente por ela pode ser praticado. Se perpetrado por particular, isto é, por quem não tenha a qualidade legal de autoridade pública, impõe-se sua
desclassificação
para o ilícito penal de
maus
-
tratos
, desde que esta modalidade delituosa esteja contida no fato narrado na denúncia e bem se ajuste a ela. Se a referida modalidade delituosa estiver contida, às expressas, na denúncia e a nova definição jurídica do fato não implicar imposição de pena mais grave, tornar-se-á desnecessária a providência a que se refere o art. 384 do Estatuto Instrumentário Penal.”
(TJMG -
Apelação Criminal 1.0527.06.500003-8/001
, Relator (a): Des.(a) Hyparco Immesi, 2ª Câmara Criminal, julgamento em 5.7.2007).

“(...)
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A TORTURA PSICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS A FAVOR DO RÉU. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1.E do teor do art. 621, III, do CPP que, ao condenado, cabe buscar provas novas e na segunda instancia. 2. A contrariedade a evidencia dos autos “ha de ser frontal, vista como divorcio dos elementos probatórios existentes nos autos. Somente essa interpretação resguarda o princípio do livre convencimento do juiz”. 3. E certo que a denuncia devera descrever os fatos ilícitos, identificando a presença de cada um dos coautores, sob pena de inépcia consoante o art. 41 do Código de Processo Penal. Todavia, em certos casos, a doutrina dominante admite a denúncia genérica, pela impossibilidade de delimitação fática pelo acusador, como ocorre na hipótese vertente. 2 4. É desnecessário o laudo pericial para atestar a tortura psicológica, porquanto esta não é capaz de deixar vestígios, não se aplicando o art. 158 do CPP.”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal em Composição Integral, PR 0611573-7, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 10.5.2010).

Destarte, pelo exposto, carece de razão à tese aventada pela defesa, vez que os fatos narrados da denúncia, aliados aos outros meios de prova que constam nos autos, demonstram de modo inequívoco a culpabilidade do réu, bem como a ocorrência do delito de
tortura
-
castigo
, não havendo espaço para a
desclassificação
para o crime de
maus tratos
.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023